Tribunal: TJPA
Processo: 0001402-05.2021.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001402-05.2021.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA, FRANKS MORAIS BARROS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO COMETIDO, EM TESE, POR POLICIAL MILITAR, CONTRA CIVIL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DA JUSTIÇA MILITAR QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO À JUSTIÇA COMUM. APLICAÇÃO DO ART 125, §4ºDA CR/88 E DO ART. 82, §2º DO CPPM. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

É da Justiça Comum a competência para o julgamento dos delitos de homicídio, praticados contra civis, por policiais militares no exercício da função, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício ou por meio de pedido do Ministério Público Castrense, o arquivamento do inquérito penal militar. Precedentes do Colendo STF e STJ.
Recurso ministerial conhecido e improvido.
Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público Estadual
,
inconformado com a decisão do MM Juízo de Direito da Justiça Militar, que se declarou incompetente para deliberar sobre pedido de arquivamento de Inquérito Policial Militar, manejou
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 516, “b” e “e” do CPPM, objetivando ver reformado o referido
decisum
.

Em suas razões, o recorrente pugna para que seja
declarada a competência da Justiça Militar Estadual,

para deliberar sobre o pedido de arquivamento do Inquérito Policial Militar
, que investiga a morte do civil André Nonato da Silva, por ato dos Policiais Militares
Raimundo Nonato Oliveira da Silva e Franks Morais Barros
, os quais teriam agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. Por derradeiro, requereu o
conhecimento e provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, os recorridos pugnaram pelo
provimento do recurso
, a fim de que seja reconhecida a competência da Justiça Castrense para o processamento do feito.

Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, o
recurso foi encaminhado
a esta Egrégia Corte de Justiça para julgamento.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça opinou, em seu
parecer
,

pelo
conhecimento e improvimento

do

recurso
.

É o relatório. Inclua-se na
sessão

do

plenário

virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do feito. Trata-se de recurso que objetiva combater decisão da Justiça Militar, que declinou a competência para a apreciação do pedido de arquivamento de Inquérito Policial Militar, formulado pelo Ministério Público, que apurava o crime de homicídio, cometido, em tese, pelos policiais militares
Raimundo Nonato Oliveira da Silva e Franks Morais Barros
:

“[...] Trata-se de procedimento instaurado para apurar conduta de Militar estadual por possível prática de ilícito penal e/ou transgressão disciplinar. O Ministério Público Militar requer a remessa dos autos à justiça comum, asseverando que não se trata de crime militar, de modo a atrair a competência da Justiça Militar estadual. Compulsando os autos, forçoso é reconhecer que não se verifica qualquer das circunstâncias previstas no artigo 9o, do Código Penal Militar, de modo a configurar crime militar e atrair a competência desta Justiça Militar estadual, na forma preconizada pelo artigo 125, §§ 4o e 5o, da Constituição Federal. Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público Militar, reconheço a incompetência deste juízo para exame do caso e determino a remessa dos autos à distribuição da justiça criminal comum da Comarca onde ocorreram os fatos. Dê-se ciência ao Ministério Público Militar. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. [...]”

Sem delongas, constata-se que a matéria encontra solução legal prevista na literalidade do art. 125 §4º da CR/88 e do art. 82, §2º do CPPM.
Assim, transcrevo os mencionados dispositivos,
verbis:

“Art. 125 § 4º da CR/88. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”

“Art. 82,
§ 2° da CPPM.

Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.”

A questão encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, no sentido de que não cabe a Justiça Castrense o arquivamento do Inquérito Policial Militar, quando a vítima for civil, devendo encaminhar os autos à Justiça Comum, ainda que o Ministério Público entenda que a atuação dos Policiais Militares investigados estaria coberta pelo manto da excludente de ilicitude. A esse respeito,
cito acórdãos recentes

do Colendo
STF
e
STJ
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Constituição da República, em seu artigo 125, § 4º, prevê expressamente a competência do Tribunal do Júri, organizado no âmbito da justiça comum, e não da justiça militar, para o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. 2. Em consequência, refoge à competência da Justiça Militar o arquivamento do Inquérito Policial Militar, mediante acolhimento da tese defensiva de legítima defesa. Deveras, compete à justiça comum e, em caso de pronúncia, ao corpo de jurados, o pronunciamento decisório acerca dos fatos e provas, inclusive para análise da configuração ou não de qualquer das causas excludentes de ilicitude. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (RE 1409174 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259

DIVULG 16-12-2022

PUBLIC 19-12-2022)”

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE PROVEU RECURSO MINISTERIAL. ERRO MATERIAL. HOMICÍDIO IMPUTADO A MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DO JÚRI. 1. Os dispositivos constitucionais mencionados - arts. 125, §4º e 129, I, - foram citados meramente a título argumentativo, até porque, para tanto, foi interposto recurso extraordinário. Não foram invocados como núcleo do recurso especial, no qual se alegou violação do art. 54 do CPPM. 2. O acórdão recorrido não foi contrário a tese fixada em Súmula do STF ou do STJ, mas sim decidiu contrariamente à jurisprudência dominante acerca do tema. O fundamento, portanto, é o art. 932, VIII, do CPC e não o art. 932, V, do CPC, como mencionado na decisão ora agravada. Trata-se de mero erro material que não tem o condão de tornar nula a decisão recorrida.
3. É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar. (AgRg no REsp 1830756/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
4. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente, para, mantido o provimento do recurso especial do Ministério Público, alterar o fundamento da decisão para o art. 932, VIII, do CPC c/c art. 255, §4º, III, do RISTJ e com a Súmula 568/STJ. (AgRg no REsp n. 1.975.156/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)”

Desta feita, o improvimento do recurso se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2023